Tribunal: TJDFT
Processo: 0739586-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA E APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. LAUDO PSIQUIÁTRICO. SEMIMPUTABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atribuída a prática de crime cometido com grave ameaça ao acusado reincidente, que negou a autoria delitiva, não se vislumbra qualquer irregularidade no não oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), por parte do Ministério Público.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
3. Configurada a semi-imputabilidade em virtude de perturbação da saúde mental, dado que acusado era parcialmente capaz de entender o caráter criminoso do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento (parágrafo único do artigo 26 do CP), inviável a prolação de sentença absolutória imprópria, restrita aos casos de inimputabilidade.
4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.
5. Recurso conhecido e desprovido.